Tribunal: TCU
Processo: 030.471/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
CONSULTA. Necessidade de adequação orçamentária no Exercício de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 2124/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Consulta, respondida mediante o Acórdão 2704/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Antonio Anastasia), em que se analisa manifestação da unidade técnica acerca das providências decorrentes do subitem 9.4 da referida deliberação, verbis : "9.4 restituir os autos à Secretaria de Macroavaliação Governamental, para subsidiar eventual representação", em face de supostos riscos à segurança orçamentária e à prudência fiscal decorrentes do acréscimo de despesas vinculadas a emendas de relator-geral (RP 9). Considerando que, após o referido decisum , o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADPFs 850, 851, 854 e 1.014, entre outras deliberações, declarou a inconstitucionalidade das emendas de relator-geral do projeto de lei orçamentária (classificadas pelo identificador orçamentário RP 9) para inclusão de novas despesas ou programações; Considerando que, em virtude decisão do E. STF, "a Lei Orçamentária Anual válida para o exercício de 2023 não mais consigna dotações decorrentes de emenda de relator-geral RP 9"; Considerando que, diante de tais fatos, a unidade técnica entende "não ser cabível eventual representação acerca da elevação dos valores de emendas em RP 9 no orçamento, como sugerido no item 9.4 do Acórdão 2704/2022-TCU-Plenário "; Considerando que, segundo a unidade instrutiva, os efeitos da sistemática adotada nas emendas RP 9, anteriores à referida declaração de inconstitucionalidade, são objeto da denúncia versada no TC Processo 014.379/2021-0 (rel. min. Aroldo Cedraz); Considerando as propostas uniformes da unidade instrutiva, pelo arquivamento do feito, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendido o objetivo do comando versado no subitem 9.4 do Acórdão 2704/2022-TCU-Plenário , autorizando o arquivamento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 030.471/2022-2 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.